Tribunal: TJPA
Processo: 0019322-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019322-29.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE NELSON SOARES DE ALCANTARA, AURELIA DA COSTA BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra AURÉLIA DA COSTA BAHIA, com fundamento na ausência de legitimidade passiva, dado o óbito da executada anteriormente à propositura da ação executiva.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém objetivando a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2008, no valor de R$ 2.564,09, atinente ao imóvel cadastrado sob o sequencial nº 110939.

Verificou-se que a executada, AURÉLIA DA COSTA BAHIA, faleceu em 22/11/1971, conforme certidão de óbito apresentada nos autos. A defesa, por meio de José Nelson Soares de Alcântara, alegou e comprovou tal fato por meio de Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se como atual proprietário do imóvel. Embora inicialmente rejeitada a exceção, sobreveio audiência de conciliação em que foi celebrado acordo entre o Município e José Nelson, posteriormente homologado por sentença.

Sobreveio nova sentença proferida pelo juízo a quo, que declarou a nulidade da execução por ilegitimidade da parte ré, extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de capacidade postulatória da parte executada à época da propositura da demanda.

Em suas razões recursais (ID 20213143), o Município sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada, aduzindo que a execução já havia sido objeto de sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado, e, portanto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Ressalta que o vício apontado na nova sentença (óbito da executada) não poderia ser fundamento para anulação da anterior, por violar a coisa julgada.

Ao final, o Município requer a nulidade da nova sentença, com a manutenção da primeira, que homologou o acordo e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em contrarrazões, o recorrido José Nelson Soares de Alcântara defende a manutenção da sentença ora recorrida, sustentando a nulidade da sentença homologatória do acordo por vício de intimação, eis que seus patronos não foram devidamente intimados para a audiência de conciliação.

Argumenta que tal omissão torna nulo o referido ato, ensejando a declaração de ilegitimidade passiva da falecida Aurélia da Costa Bahia.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu provimento, considerando configurada a ofensa à coisa julgada material, diante da existência de sentença homologatória de acordo com trânsito em julgado.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
o conheço
.

O ponto nodal da controvérsia reside na possibilidade de se manter execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida, com posterior alegação de convalidação da demanda por homologação de acordo com terceiro estranho ao polo passivo originário, à luz da jurisprudência consolidada.

Consta dos autos que o Município promoveu cobrança de IPTU do exercício de 2008 em desfavor de Aurélia da Costa Bahia, falecida em 1971.

A CDA foi emitida em nome da falecida, não havendo qualquer referência ao espólio ou herdeiros.

Posteriormente, José Nelson Soares de Alcântara, alegando ser atual possuidor do imóvel, firmou acordo com o Município, o qual foi homologado por sentença.

A seguir, o juízo de origem, ao reconhecer a nulidade da CDA e a ilegitimidade da parte passiva, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Ocorre que as razões recursais se apresentam em contrariedade ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ no sentido de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como bem decidiu o magistrado, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Além disso, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução", nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Segundo tal orientação jurisprudencial dominante, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que, repita-se, o devedor faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Mesmo entendimento continua sendo aplicado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA C O N S T A R O E S P Ó L I O. I M P O S S I B I L I D A D E. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, S E G U N D A T U R M A, j u l g a d o e m 2 7 / 0 4 / 2 0 1 7, D J e 08/05/2017)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença vergastada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025